Tribunal: TJSP
Processo: 1017791-90.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de nulidade de contrato de financiamento c./c. indenização por danos morais. Autora surpreendida pela informação de que seu veículo foi objeto de contrato de financiamento celebrado entre terceiro e instituição financeira, com registro do gravame financeiro, ao proceder com o licenciamento do veículo. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de nulidade de contrato de financiamento c./c. indenização por danos morais. Autora surpreendida pela informação de que seu veículo foi objeto de contrato de financiamento celebrado entre terceiro e instituição financeira, com registro do gravame financeiro, ao proceder com o licenciamento do veículo. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da garantia fiduciária, mas afastando o pleito de indenização por danos morais. Recursos de ambas as partes. Recurso das Corrés alegando em síntese que não houve nenhuma fraude no contrato de financiamento celebrado, uma vez que a Autora não comprovou a propriedade do bem objeto de financiamento, bem como não apresentou comprovantes de pagamento do veículo. Alegam, ainda, que há adimplemento de 5 (cinco) parcelas por parte do devedor fiduciante, afirmando que o fato de o endereço constante do contrato de financiamento efetuado por terceiro ser o mesmo da Autora "é prova de que a Apelada conhece o titular o terceiro do contrato". Recurso da Ré que não merece prosperar. Alegações que beiram às raias da má-fé. Autora que comprovou a titularidade do bem. Ausência de qualquer elemento probatório no sentido de que a Autora conhece o terceiro que firmou o contrato de financiamento. Corrés que não comprovaram qualquer diligência na elaboração do contrato de financiamento, declinando inclusive de dilação probatória. Recurso da Autora pugnando pelo arbitramento de indenização a título de danos morais que comporta parcial provimento. Falha na prestação de serviços. Consumidor por equiparação. Situação que comprova a total ausência de cuidado da instituição financeira na concessão do financiamento. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais configurados e fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a celebração do contrato de financiamento (Súmula 54 do STJ), porque inexistente relação contratual entre a Autora e as Corrés. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO DAS CORRÉS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.